Tribunal: TJSP
Processo: 1003352-32.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos à execução. Penhora de propriedade rural. Comprovação da produtividade da propriedade trabalhada pela família. Prova oral. É incompatível o julgamento antecipado da lide com alicerce na ausência de prova, salvo as hipóteses em que o meio de prova invocado pelo litigante seja manifestamente inócuo ou inapropriado para o deslinde do litígio. No caso, é possível a comprovação da

Ementa:
Embargos à execução. Penhora de propriedade rural. Comprovação da produtividade da propriedade trabalhada pela família. Prova oral. É incompatível o julgamento antecipado da lide com alicerce na ausência de prova, salvo as hipóteses em que o meio de prova invocado pelo litigante seja manifestamente inócuo ou inapropriado para o deslinde do litígio. No caso, é possível a comprovação da produtividade da propriedade rural trabalhada pela família por meio de prova testemunhal. Cerceamento de defesa configurado. Preliminar acolhida. R. sentença anulada. Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600159
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003352-32.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que são apelantes ORLANDO
LOURENÇO (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA DE LOURDES PEREIRA LEAL
LOURENÇO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003352-32.2019.8.26.0438 -Voto no 34.673 - m
2
Voto no 34.673
Processo no: 1003352-32.2019.8.26.0438
Classe Assunto: Apelação Cível - Cédula de Crédito Bancário Com Revisão
Apelante: Orlando Lourenço e outro
Apelado: Banco de Lage Landen Brasil S.a.
Embargos
à
execução.
Penhora
de
propriedade
rural.
Comprovação da produtividade da propriedade trabalhada pela
família. Prova oral. É incompatível o julgamento antecipado da
lide com alicerce na ausência de prova, salvo as hipóteses em que
o meio de prova invocado pelo litigante seja manifestamente
inócuo ou inapropriado para o deslinde do litígio. No caso, é
possível a comprovação da produtividade da propriedade rural
trabalhada pela família por meio de prova testemunhal.
Cerceamento de defesa configurado. Preliminar acolhida. R.
sentença anulada. Recurso de apelação provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de fls.
297/301, que julgou improcedente os presentes embargos à execução. Os honorários
advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, respeitada a
gratuidade processual.
Os embargantes sustentam, preliminarmente, que houve cerceamento de
defesa, ante a impossibilidade de produção de prova testemunhal. No mérito, aduz, em
síntese, que a propriedade rural é trabalhada pela família.
Contrarrazões apresentadas às fls. 309/317, requerendo, em suma, o
desprovimento do recurso.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o
da r. sentença recorrida.
Trata-se de embargos à execução em que é sustentada a impenhorabilidade da
pequena propriedade rural trabalhada pela família.
Após a réplica, foi proferida a r. sentença recorrida, sem facultar aos litigantes
a oportunidade de especificar eventual interesse em dilação probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003352-32.2019.8.26.0438 -Voto no 34.673 - m
3
A r. sentença recorrida julgou improcedente os embargos à execução,
fundamentando que “(...) Contudo, melhor sorte não assiste aos embargantes quando à
demonstração de que a referida propriedade é trabalhada pela família.” (fls. 300).
Nesse contexto, com o devido respeito, restou configurado o cerceamento de
defesa, pois os embargantes não se esquivaram de comprovar, por meio de prova hábil, a
produtividade da propriedade rural, por meio de prova testemunhal, o que torna inadequado
o julgamento antecipado da lide.
Na verdade, com todas as vênias, é incompatível o julgamento antecipado da
lide com alicerce na ausência de prova, salvo as hipóteses em que o meio de prova
invocado pelo litigante seja manifestamente inócuo ou inapropriado para o deslinde do
litígio.
No caso, é possível a comprovação do trabalho da família na pequena
propriedade rural, o que torna de rigor o acolhimento da preliminar de cerceamento de
defesa.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se provimento ao
recurso, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa.
Roberto Mac Cracken
Relator